Tribunal: STF
Processo: AO 2625
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação proposta por Brígida Brites Marques, Édina Tomoko Sadoyama Taira e Vânia Santos Gomes da Silva em face da União, com o objetivo de recebimento de verbas remuneratórias que tiveram o pagamento suspenso por determinação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    Citada a União, a Advocacia-Geral da União - AGU apresentou contestação sustentando a legalidade do ato praticado pelo CNJ:



    “Como se vê, o Conselho Nacional de Justiça não emitiu qualquer juízo de valor acerca dos pontos controvertidos, limitando-se a suspender o pagamento AO 2.625/MS 6 dos valores a fim de evitar prejuízo ao erário. Dessa forma, por meio da presente demanda, as autoras almejam que essa Suprema Corte se antecipe ao posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, extinguindo prematuramente o objeto do PCA nº 0004843-13.2015.2.00.0000. 



    Em verdade, houve apenas a instauração, pelo Conselho Nacional de Justiça, de procedimento de controle administrativo, no âmbito do qual será franqueado às autoras e aos órgãos públicos interessados o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e instrumentos inerentes ao gozo desses direitos e garantias constitucionais. 



    Revela-se, portanto, evidente que o propósito da parte autora é unicamente obstar, de forma prematura, o legítimo exercício pelo Conselho Nacional de Justiça de competência que lhe foi expressamente outorgada pelo art. 103-B da Constituição, antecipando por meio desta demanda juízo de valor sobre fatos e teses jurídicas que ainda não foram efetivamente analisados pelo Conselho Nacional de Justiça.” (documento eletrônico 20).



    No caso em apreço, encontra-se pendente de análise o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelas autoras.



    É o breve relato. Passo a decidir.



    Com efeito, a questão objeto da controvérsia permanece em tramitação no CNJ, não havendo motivação idônea para que se determine a interrupção ou a suspensão do procedimento de controle administrativo.



    Para a concessão de tutela de urgência exige-se, cumulativamente, a presença dos requisitos do fumus boni iures e do periculum in mora. Ocorre que até a presente data não há elementos que retirem a presunção de legalidade e legitimidade dos atos praticados pelo CNJ no bojo do procedimento de controle administrativo. De igual modo, caso seja decidido pela licitude dos pagamentos nos moldes defendidos pela autora, os valores serão devidamente corrigidos, não havendo que se cogitar de qualquer prejuízo pelo aguardo de pronunciamento definitivo.



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.” (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). Contudo, ao menos neste exame preambular, próprio deste momento processual, não observo a ocorrência das hipóteses supracitadas.



    No mesmo sentido, não se observa ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado na presente ação.



    Em face do exposto, por entender ausentes os seus pressupostos, indefiro a medida liminar.



    Dê-se ciência às autoras para que, querendo, manifestem-se em réplica.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator